Tribunal: TCU
Processo: 024.233/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos atinentes ao Contrato de Repasse 310123-35/2009, celebrado entre a União/Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Instituto Terraguá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 11069/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em Tomada de Contas Especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, nos termos dos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.